Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
processual civil e civil. cobrança de taxas condominiais. incompetência territorial. reconhecimento de ofício. impossibilidade. recurso provido. sentença anulada.

I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença de extinção por incompetência territorial reconhecida de ofício no âmbito de ação de cobrança de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em caso como o dos autos.
III. Razões de decidir
3. É relativa a competência definida pelo foro do domicílio e com essa natureza jurídica só pode ser reconhecida se suscitada pela parte interessada, fundamentada na demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao réu, conforme aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.
4. No caso em análise, trata-se de ação de cobrança ajuizada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de incompetência territorial por suposta residência da requerida em outra Cidade.
5. A cobrança realizada tem como origem dívida de condomínio de lotes com cláusula de eleição de foro em Águas Claras. Conforme dispõe o artigo 49 da Convenção Condominial.
6. Trata-se, portanto, de competência relativa, sendo vedado o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, conforme o art. 65 do CPC e o enunciado n. 33 da Súmula do STJ. Somente na absoluta ausência dos critérios legais de competência da Lei n. 9.099/95, é possível declarar, de ofício, a incompetência territorial, para resguardar o Princípio do Juiz Natural.
7. Nesse sentido cito precedente deste colegiado, acórdão 1822569, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.
8. Não se aplica, neste caso, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não está pronto para julgamento imediato, sendo necessário seu prosseguimento, com a citação da parte ré.
9. Por todo o exposto, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem são medidas necessárias.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido. sentença anulada.
11. Sem honorários, dada a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33 do STJ e acórdão 1822569 TJDFT no RI No 0725495-70.2023.8.07.0020, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j.12.03.2024.